Tribunal: TJMT
Processo: 1002253-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002253-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Acessão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - CNPJ: 03.246.352/0001-10 (AGRAVANTE), JULIANE SINARA DOS REIS WEBER - CPF: 828.822.661-20 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MATHEUS KABBAD PRATES - CPF: 017.962.151-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO” - BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL - IMÓVEL DADO EM GARANTIA - INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL OBJETO DA DEMANDA - PODER GERAL DE CAUTELA - TERCEIRO INTERESSADO - ADMISSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil, o terceiro prejudicado deve demonstrar a existência de interesse recursal a partir da indicação da possibilidade de a decisão recorrida atingir direito do qual se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

2. Considerando a alegação a autora que defendem que o bem foi dado em garantia em favor da instituição bancária mediante a falsificação de sua assinatura, mostra-se presente a probabilidade do direito invocado para permitir a indisponibilidade do imóvel objeto da demanda, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Prudente a suspensão da edificação até o julgamento da ação em exame, a qual está em fase de especificação de provas, para que não gere mais prejuízos às partes envolvidas.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Anulatória de Negócio Jurídico” n.o
0032533-57.2010.8.11.0041
, proposta por
JULIANE SINARA DOS REIS WEBER
, ora agravada, em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, deferiu a tutela cautelar de urgência incidental provisória vindicada pela parte autora para que que todo e qualquer possuidor do imóvel em discussão se abstenha, até ulterior julgamento desta lide, de construir ou edificar, cercas, muros ou qualquer outro tipo de acessão no imóvel sub judice, sob pena de multa diária, que fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); oficiando-se o Segundo Serviço Notarial e Registral da Primeira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT para que proceda ao bloqueio da Matrícula n.o 73.271, ficando vedada a prática de quaisquer atos na mencionada matrícula, à exceção da prenotação de títulos, até ulterior julgamento desta demanda, de forma a evitar maiores prejuízos à parte autora e terceiros de boa-fé.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão esclarecendo que conforme comprova a certidão da matrícula do imóvel, na data de 13 de setembro de 2010, adquiriu do Banco Bradesco S/A o referido imóvel, efetivou a quitação do preço do imóvel, foi imitida na posse do imóvel e imediatamente providenciou o registro do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra na matrícula do imóvel em 19 de outubro de 2010, exercendo posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel desde 13 de setembro de 2010.

Menciona que no processo originário, no qual foi proferida decisão restringindo o direito à posse da agravante, nada se discute sobre o imóvel ora descrito e caracterizado; não se tratando de processo que tenha pedido possessório ou reivindicatório.

Cita ser ilegal a decisão agravada, pois impõe uma ordem judicial a quem não é parte no processo, que não foi citada para se defender, tratando-se de violação direta e frontal dos mais comezinhos princípios legais e constitucionais.

Defende que “
o colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que o terceiro interessado, que adquiriu o imóvel de boa-fé, quando não havia demanda que discutia a propriedade do vendedor, não pode ser atingido por decisão proferida em processo em que não é parte
”.

Diante do exposto, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo almejado e, ao final, pelo provimento do agravo para anular ou reformar a decisão agravada, determinando a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente para cancelar a averbação realizada na matrícula do imóvel.

Ao julgar o pedido liminar formulado pela agravante, considerando prudente a concessão da tutela antecipada para suspender a construção ou edificação no imóvel em discussão, foi o pleito indeferido.

A parte agravada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, aponta pela ilegitimidade recursal, diante da de interesse jurídico na demanda, estando presente apenas o interesse patrimonial.

Expõe que a agravante “
não demonstrou qualquer interesse jurídico na demanda a justificar a interposição do presente agravo na qualidade de terceira interessada, apenas um mero interesse patrimonial, razão pela qual não detém legitimidade recursal
”.

Ademais, suscitando acerca do poder geral de cautela, pugna pela necessidade de manutenção do imóvel no estado em que se encontra.

Enfatiza que restou a falsificação de sua assinatura comprovada mediante perícia judicial, que foi homologada pelo Juízo
a quo
sem qualquer impugnação pela parte ré, que deverá conduzir à procedência dos pedidos autorais.

Manifesta que “
que a demanda versa justamente sobre a anulação do negócio jurídico que permitiu ao agravado Bradesco consolidar-se na propriedade fiduciária do bem e, posteriormente, vender o imóvel à agravante Gerencial
”.

Elucida que “
se a pretensão autoral vier a ser julgada procedente com a anulação do título bancário, serão anulados todos os atos posteriores, isso inclui o compromisso de compra e venda entre o agravado Bradesco e a agravante Gerencial, de modo que o imóvel retornará ao status quo ante
”.

Justifica que na “
remota hipótese de a agravante Gerencial entender que está sofrendo constrição ou ameaça de constrição de bem que entenda possuir, deve requerer seu desfazimento mediante embargos de terceiro, com a comprovação da titularidade do direito pretendido
”.

Por fim, argui que ambos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência incidental estavam e continuam nos presentes autos, de modo que a decisão agravada deve ser mantidas por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Gerencial Construtora e Administradora LTDA contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Anulatória de Negócio Jurídico” n.o 0032533-57.2010.8.11.0041, proposta por Juliane Sinara dos Reis Weber, ora agravada, em desfavor de Banco Bradesco S.A., deferiu a tutela cautelar de urgência incidental provisória vindicada pela parte autora para que que todo e qualquer possuidor do imóvel em discussão se abstenha, até ulterior julgamento desta lide, de construir ou edificar, cercas, muros ou qualquer outro tipo de acessão no imóvel sub judice, sob pena de multa diária, que fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); oficiando-se o Segundo Serviço Notarial e Registral da Primeira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT para que proceda ao bloqueio da Matrícula n.o 73.271, ficando vedada a prática de quaisquer atos na mencionada matrícula, à exceção da prenotação de títulos, até ulterior julgamento desta demanda, de forma a evitar maiores prejuízos à parte autora e terceiros de boa-fé.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, cumpre esclarecer que, apesar de ser a parte agravante terceiro interessado nos autos referenciais, demonstrou a existência de interesse recursal a partir da indicação da possibilidade de a decisão recorrida atingir direito do qual se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual, devendo seu recurso ser admitido diante de seu interesse recursal.

Cinge-se a controvérsia nos autos referenciais sobre questionamento acerca de validade originária contratual envolvendo o imóvel em apreço, que foi dado em garantia de empréstimo realizado, em que se está discutindo a validade da assinatura da ora agravada posta no contrato.

Nos autos referenciais, comunicou a autora e ora agravada que o imóvel passou a ser alvo de edificações sem o seu conhecimento; motivo pelo qual foi deferido pelo Juízo a quo a tutela vindicada, para que que todo e qualquer possuidor do imóvel em discussão se abstenha, até ulterior julgamento desta lide, de construir ou edificar, cercas, muros ou qualquer outro tipo de acessão no imóvel sub judice, bem como seja a matrícula do imóvel bloqueada. Desta decisão recorre a parte agravante.

Contudo, compulsando melhor os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Não se pode ignorar que existe perícia judicial nos autos que atestou a falsificação da assinatura lançada no título.

Nesse cenário, entendo escorreito o raciocínio do magistrado do feito, acerca de necessidade de preservação do estado de fato do objeto litigioso, em atenção ao poder geral de cautela

conferido ao julgador.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externados pelos nossos Tribunais de Justiça, consoante se verifica da ementas abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - ART.294, 300 E 301 DO NCPC -
INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL OBJETO DA DEMANDA
-
PODER GERAL DE CAUTELA
- PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, nos termos do art.300 do NCPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.
Considerando a alegação de que os autores, proprietários do imóvel litigioso, defendem que o bem foi transferido para o réu mediante a falsificação de suas assinaturas, mostra-se presente a probabilidade do direito invocado para permitir a indisponibilidade do imóvel objeto da demanda, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advindo da possibilidade de alienação do bem antes do julgamento da ação originária, o que poderá prejudicar, inclusive, terceiro adquirente de boa-fé
. 3. Nos termos do art.301 do NCPC,
a título de poder geral de cautela, possível a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar para averbar a indisponibilidade do imóvel objeto da demanda
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.121241-6/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/03/2019, publicação da súmula em 13/03/2019)

Assim, prudente a suspensão da edificação até o julgamento da ação em exame, a qual está em fase de especificação de provas, para que não gere mais prejuízos às partes envolvidas.

Porto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024